Tribunal: STF
Processo: RE 1447104
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de Santa Catarina interpôs recurso extraordinário (eDoc 32) em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado (eDoc 30):



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO POLICIAL APOIADO EM DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO HC N. 598.051/SP. ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Embora o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal garanta ao indivíduo a inviolabilidade de seu domicílio, tal direito não é absoluto, uma vez que, sendo o delito de natureza permanente, assim compreendido aquele em que a consumação se prostrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática da repercussão geral, à oportunidade do julgamento do RE n. 603.616/RO, reafirmou tal entendimento, com o alerta de que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a presença da caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. 



    2 Nessa linha de raciocínio, o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 



    3. Em recente decisão, a Colenda Sexta Turma deste Tribunal proclamou, nos autos do HC 598.051, da relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sessão de 02/03/2021 (....) que os agentes policiais, caso precisem entrar em uma residência para investigar a ocorrência de crime e não tenham mandado judicial, devem registrar a autorização do morador em vídeo e áudio, como forma de não deixar dúvidas sobre o seu consentimento. A permissão para o ingresso dos policiais no imóvel também deve ser registrada, sempre que possível, por escrito. 



    4. No presente caso, verifica-se que o ingresso dos policias militares na residência da acusada ocorreu, em síntese, em razão de denúncia anônima e autorização da morador. Ocorre que não há informação de que houve qualquer investigação prévia de que ali haveria a prática do crime de tráfico de drogas, nem comprovação acerca da autorização do morador para o ingresso na residência. 



    5. Diante das informações contidas nos autos, notadamente o acórdão ora impugnado, verifica-se que não não havia qualquer indício da prática de tráfico de drogas, bem como se revela duvidosa a informação de que o recorrente, sabendo que se encontrava em cima da cama quantidade importante de entorpecente, tenha não apenas permitido o ingresso dos policiais no quarto como assumido que trouxera droga do Paraguai para vendê-la, o que torna ilícita a busca realizada no interior da residência. 



    6. No julgamento do HC 598.051/SP (Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 15/03/2021), citado acima, a Sexta Turma desta Corte estabeleceu o prazo de um ano para permitir o aparelhamento das polícias, treinamento e demais providências necessárias para a adaptação às diretrizes da presente decisão, de modo a, sem prejuízo do exame singular de casos futuros, evitar situações de ilicitude que possam, entre outros efeitos, implicar responsabilidade administrativa, civil e/ou penal do agente estatal. Diante de tal ponderação, não há como se pretender fazer retroagir as recentes recomendações desta Corte quanto à validade do consentimento oral emitido por morador de residência na qual foi efetuada busca domiciliar em 4/10/2018, para se exigir que tal consentimento fosse dado por escrito e filmado. 



    7. No caso concreto, as regras de experiência e o senso comum, somadas às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes castrenses de que o acusado teria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a apreensão de drogas e, consequentemente, a formação de prova incriminatória em seu desfavor. 



    8. Diante disso, a existência de denúncia anônima não constitui justa causa para o ingresso forçado de autoridades policiais, mesmo que se trate de crime permanente. Nessas hipóteses, é indispensável que, a partir da notícia de suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes, a autoridade policial realize diligências preliminares para atestar a veracidade das informações recebidas, de modo que, antes de ingressar na residência indicada, constate movimentação atípica no local ou surpreenda a prática da atividade ilícita. 



    9. A descoberta, a posteriori, de droga no interior do domicílio (2 quilos de maconha) não ilide a prévia ilegalidade da invasão forçada ao domicílio. 



    10. Recurso não provido.



    (REsp 2.041.858 AgRg, ministro Reynalso Soares da Fonseca)



    O recorrente alega, em síntese, que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XI, da Constituição da República.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Inicialmente, destaco o acórdão recorrido, no ponto em que reconhece a situação de violação de domicílio (eDoc 30):



    No presente caso, o Tribunal de origem, considerando a licitude da prova decorrente o ingresso dos policiais na residência do recorrente, manteve a condenação nos seguintes termos: 



    Na hipótese, os relatos dos três policiais que atuaram no flagrante, a saber, Jean Wellington Cordeiro (34.1 - início até 630"), David William Mibach (6'45" até 1225") e Diogo Izidoro de Lima (1136" até 1445"), foram harmônicos e uníssonos no sentido de que receberam denúncias de que um masculino, posteriormente identificado como sendo o recorrente, estaria numa praça da cidade armado e ameaçando terceiro, pelo que foram até o local. Lá chegando, foram avisados por populares que o ora apelante teria deixado a praça e ido até o referido hotel, para onde se deslocaram os agentes públicos. 



    Após serem informados pelo funcionário do estabelecimento em qual quarto estaria o recorrente, os policiais bateram na porta identificando-se como tal. 



    Ato contínuo a porta foi aberta, tendo sido encontradas certa quantidade de maconha, balança de precisão e uma faça para o fracionamento dos entorpecentes. 



    Questionado sobre os materiais ilícitos, o insurgente disse aos policiais que trouxera as drogas do Paraguai e que estaria na cidade para vendê-las. 



    Diante disso, lhe foi dada voz de prisão. 



    Nesse cenário, como se vê, não há falar em nulidade da prova. 



    Afinal, em que pese inicialmente a polícia tenha sido acionada em razão da suposta prática do delito de ameaça e/ou porte de arma de fogo, os desdobramentos da ocorrência levaram a guarnição até o quarto de hotel onde se encontrava hospedado o denunciado, ocasião em que foi surpreendido com a droga apreendida. (e-STJ fls. 222/223 - negritei) 



    Verifica-se a partir do trecho acima transcrito que o ingresso forçado no domicílio não possui fundadas razões, porquanto não havia qualquer indício da prática de tráfico de drogas, bem como se revela duvidosa a informação de que o recorrente, sabendo que se encontrava em cima da cama quantidade importante de entorpecente, tenha não apenas permitido o ingresso dos policiais no quarto como assumido que trouxera droga do Paraguai para vendê-la.



    Portanto, devem ser consideradas ilícitas as provas, anulando-se a condenação decorrente e declarando-se a absolvição do acusado OTÁVIO TESSARI VERRI pelo delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP.



    Nesse contexto, para acolher a tese da parte recorrente – existência de justa causa apta a autorizar o ingresso em residência –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou o acórdão recorrido a concluir que não existiriam fundadas razões de flagrante delito. Incide, pois, o óbice do Enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, os seguintes precedentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal:



    [...] I - Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RS (Tema 280 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, só é lícita, mesmo que em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, o que não se verifica no caso concreto.



    II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, incidindo o óbice da Súmula 279/STF.



    (RE 1.317.063 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    [...] 1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 603.616-RG - Tema 280, Rel. Min. Gilmar Mendes). Presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida.



    2. A parte recorrente se limita a postular uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é inadmissível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    (ARE 1.267.384 AgR, Ministro Roberto Barroso)



    3. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. 



    4. Publique-se.



Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente